Tribunal: STF
Processo: Rcl 53297
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido de liminar, formalizada por Simcauto Administradora e Corretora de Seguros Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Processo Trabalhista nº 0101865-11.2016.5.01.0048.

 2.	Narra, em síntese, que a decisão reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios.

 3.	Sustenta que a sentença transitou em julgado em 20/08/2021, após a publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal nas ADCs e ADIs citadas, e que os cálculos de liquidação foram impugnados para fazer valer o julgado vinculante desta Corte, o que foi rejeitado, contudo, nos termos da decisão ora reclamada.

 4.	Requereu a concessão de deferimento liminar para suspender a decisão reclamada até final julgamento desta reclamação. No mérito, pede a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observada a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal.

 5.	Deferi o pedido liminar, em 28/05/2022,  para suspender, em parte, os efeitos da decisão reclamada até decisão final desta reclamação, sem prejuízo da continuidade da execução quanto aos valores incontroversos (e-doc. 8).

 6.	A parte beneficiária, em contestação, alega que houve trânsito em julgado da decisão reclamada, no que se refere às balizas aplicadas em sede de liquidação de cálculos e respectivos juros e correção monetária, momento da interposição do recurso ordinário pela parte reclamante.

 7.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer, assim ementado (e-doc. 27):

“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. CONCORDÂNCIA DA RECLAMANTE COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS NA ORIGEM. CÁLCULOS CONFECCIONADOS EM OBSERVÂNCIA ÀS DECISÕES PARADIGMAS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 
1. A concordância da reclamante com os cálculos apresentados pelo calculista do juízo na origem, confeccionados em observância aos julgados paradigmas, retiram da actio constitucional o interesse processual. 
— Parecer no sentido de que a reclamação seja considerada prejudicada, em razão da superveniente perda do objeto.” 

É o relatório.

Decido.

 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF  (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 10.	No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não teria adequado os critérios de evolução de dívida trabalhista ao que decidido nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, e nas ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, sob a motivação de que a sentença determinou a adoção da TR e dos juros de 1% ao mês (e-doc. 1, p. 6).

 11.	Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do julgado paradigma:

“(...). 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização  monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do  STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).

 12.	Contudo, consoante manifestação da Procuradoria-Geral da República, o paradigma apontado como inobservado não deve ser aplicado à espécie, sob os seguintes aspectos (e-doc. 27, p. 4-6; grifos nossos):

“(...) em consulta realizada ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, constata-se que, após a distribuição da presente reclamação, em 20.6.2022, o juízo da 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, além de determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, também determinou o encaminhamento dos autos à contadoria, para que os cálculos fossem atualizados com base na decisão proferida pelo STF sobre o tema, nos seguintes termos:

Diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e juntada em ID e51de15, suspendo os efeitos da decisão de ID 4e8dbca, até decisão definitiva por aquele Tribunal. Junte-se no presente processo as informações que serão prestadas. Dê-se ciência à autora daquela decisão proferida pela Corte Constitucional, para proceder como entender de direito. Desta forma, em complemento ao despacho de ID 3313982, ao calculista do juízo para que atualize os cálculos da ré de ID f41e210, com base na decisão proferida pelo STF sobre o tema (IPCAe na fase pré-judicial e taxa Selic a partir da distribuição da ação).

Em cumprimento ao referido despacho os autos foram encaminhados ao calculista do juízo, com posterior abertura de vista às partes para manifestarem-se sobre os cálculos em referência, atualizados em observância às decisões paradigmas. 
Diante a concordância de ambas as partes com cálculos apresentados, os autos foram conclusos para homologação das contas, em 29.7.2022, (...)
Da análise dos autos, verifica-se que tanto a ora reclamante quanto a beneficiária da decisão reclamada concordaram com os cálculos apresentados pelo calculista do juízo, confeccionados em observância às decisões proferidas nas ADCs 58/DF e 59/DF e nas ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, com a aplicação do IPCA-e na fase pré-judicial e da taxa SELIC na fase judicial.
Nesse cenário, com a concordância de ambas as partes com o valor exequendo, posteriormente ao ajuizamento da presente reclamação, operou-se a perda de seu objeto e, consequentemente, do interesse de agir.
 Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA opina no sentido de que a reclamação seja considerada prejudicada, em razão da superveniente perda de objeto.”.

 13.	Com efeito, reexaminados os autos e em pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, verifico que após a elaboração dos cálculos por perito contábil, a parte ora reclamante se manifestou nos autos e concordou expressamente com os cálculos apresentados, reputando-os corretos por estarem em sintonia com os que ela mesma elaborou (manifestação de 12/07/2022). É o que se depreende do despacho exarado, em 29/07/2022, pela 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, e respectiva decisão de 09/08/2022 (grifos nossos):

Despacho 
“(...) Tendo  em  vista  a  concordância  das  partes,  voltem  conclusos para homologação das contas apresentadas pela ré no ID f41e210.”.

Decisão 
“ (...) Nos autos de liquidação trabalhista em que contendem ELAINEDE  SOUZA  MORENO  BARBOSA  e  SIMCAUTO  ADMINISTRADORA  E  CORRETORA  DESEGUROS LTDA. A ré apresenta cálculos no id f41e210.
Homologo  as  contas  de  id  f41e210  e  a  atualização  de  idd128414,  apresentadas  pela  ré,  já  que  adequadas  à  decisão,  inclusive  quanto  à correção monetária e contagem de juros. 
(...)”.

 14.	Portanto, é o caso de se revogar a medida liminar, uma vez que a modulação dos efeitos estabelecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADC nº 58/DF não alcança o presente caso, porquanto houve manifestação expressa de assentimento com os cálculos apresentados em sede de execução, devendo ser prestigiada a boa-fé processual e a segurança jurídica.

 15.	É dizer: por ter a parte reclamante aquiescido de modo expresso com os cálculos da execução, os quais foram homologados judicialmente consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 58/DF, não se configura estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado apontado como paradigma, a resultar na inviabilidade da presente reclamação.

 16.	Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORIENTAÇÃO FIRMADA NA ADC 58. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INDICADO. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 
1. Uma vez limitada a sentença trabalhista a consignar a observância dos critérios legais incidentes sobre juros de mora e atualização monetária, não cabe falar em modulação de efeitos do decidido na ADC n. 58, de sorte que não se verifica estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma evocado. 
2. É inviável a utilização de ação reclamatória como sucedâneo recursal. 
3. Agravo interno desprovido.”.
(Rcl nº 48.595-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/12/2021, p. 08/02/2022)

“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 
1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59. 
2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, tendo em conta que naquele não se analisou os índices de atualização da condenação judicial aplicáveis ao caso. 
3. A decisão que homologou os cálculos é anterior aos paradigmas invocados. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.”.
(Rcl nº 45.947-ED-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021)

 17.	Diante do exposto, revogo a liminar deferida e nego seguimento à Reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, consoante entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator